Tribunal: TCU
Processo: 047.799/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin,Jose de Paula Barros Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin e por José de Paula Barros Neto contra o Acórdão 11.267/2023, corrigido materialmente pelo Acórdão 185/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 11267/2023-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Ceará e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.